Tribunal: STF
Processo: ARE 1475482
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO INC. III DO ART. 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO GRAMACHO. CRIMES AMBIENTAIS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme na direção de que, nos crimes societários, mostra-se impositivo que a denúncia contenha a descrição mínima da conduta de cada acusado e do nexo de causalidade, sob pena de ser considerada inepta. Registre-se que o nexo causal não pode ser aferido pela simples posição ocupada pela pessoa física na empresa.



    2. A imputação de responsabilidade individual exige como substrato mínimo a identificação de comportamento concreto violador de um determinado tipo penal. Afinal, não se trata de responsabilizar os sujeitos pelo mero pertencimento à organização empresarial, mas pelo suposto cometimento de delitos a partir dela.



    3. Na espécie, observa-se que a denúncia explicita a própria dificuldade de se estabelecer a responsabilidade penal diante do frequente remanejamento de profissionais, com a troca constante entre os administradores de uma sociedade e outra, dentro do grupo econômico. Tal comportamento, ao fim e ao cabo, teria como objetivo dificultar a aferição da responsabilidade, conforme se extrai da peça acusatória.



    4. Além dessa dinâmica estabelecida pelas sociedades empresariais, que acabou por dificultar, de fato, a precisa individualização da conduta de cada um dos acusados na denúncia, merece destaque, especificamente com relação à insurgente, o fato de exercer cargo de direção e administração da SOLVI e de integradas do grupo econômico, com a provável ciência e aquiescência com a prática de crimes ambientais, além da omissão quanto ao controle que deveria exercer nas sociedades controladas.



    5. Oportuno registrar que a discussão quanto à nomenclatura do cargo de direção exercido pela recorrente, se Compliance ou Auditoria Interna e de Controles, além de não ser cabível na estreita via deste writ, não ilide a referida conclusão.



    6. Assim, há descrição suficiente do nexo de causalidade que justifica a imputação penal, sobretudo diante do modus operandi explicitado pelo Ministério Público, a afastar a alegação de inépcia formal da denúncia, que é o que se pode examinar no presente momento e âmbito processuais.



    7. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 16).



    Contra essa decisão a agravante não opôs embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. III do art. 1º e os incs. XLV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. Assinalou que seria “inadmissível a peça acusatória que, ao narrar crimes em tese cometidos no âmbito de determinada pessoa jurídica, seja apresentada sem ao menos indicar o vínculo entre o cargo ocupado pelo denunciado à época dos fatos, e o resultado tido por delituoso que lhe foi atribuído. Além disso, não há dúvida de que ofende a dignidade humana o processo penal instaurado nesses termos” (fl. 12, e-doc. 18).



    Afirmou “que a recorrente foi (...) incluída [na denúncia], exclusivamente, em virtude de cargos que, supostamente, ocupara no Grupo Solvi, em especial, da alegada condição de ‘Diretora de Compliance’ da empresa Solvi à época dos fatos” (fl. 16, e-doc. 18).



    Ressaltou que “a denúncia não narra quais condutas praticadas pela recorrente incidiriam na prática dos alegados delitos ambientais, limitando-se a indicar, tão somente, os cargos alegadamente ocupados por ela nas empresas Solvi, Revita e Vega Valorização de Resíduos, ao longo dos anos” (fl. 18, e-doc. 18).



    Enfatizou que seria “insuficiente, para o regular exercício do direito de defesa, a narrativa genérica e expressamente deficiente, estampada na denúncia, de que a recorrente teria conhecimento de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, em razão da posição que ocupou na Solvi, Revita e Vega” (fl. 18, e-doc. 18).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso extraordinário (e-doc. 20).



    3. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática de repercussão geral, Tema 660, e inadmitiu o recurso, pela ausência de ofensa direta à Constituição e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assentou que “o exame da matéria tratada no recurso extraordinário depende da interpretação de norma da legislação processual penal” e “seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário” (e-doc. 22).



    Contra a decisão de inadmissibilidade a agravante interpôs agravo em recurso extraordinário contra a parte inadmitida (e-doc. 26) e agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça contra a parte na qual negado seguimento pela aplicação da sistemática da repercussão geral (e-doc. 24). A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso e manteve a aplicação da sistemática da repercussão geral (e-doc. 28). 



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante sustenta que a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal “não tem incidência no caso dos autos porque o tema versado no Recurso Extraordinário não implica, de modo algum, exame ou reexame de provas ou outros elementos de convicção. Cuida-se nele, de forma direta, das violações ao princípio da responsabilidade penal subjetiva e da dignidade humana em acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que manteve persecução penal contra a agravante iniciada por denúncia manifestamente inepta” (fl. 5, e-doc. 26).



    Ressalta que a afronta decorreria “da falta de narrativa de uma conduta criminosa da agravante e do nexo causal dessa conduta com o delito imputado. Não estamos, portanto, diante de caso em que há narrativa suficiente na denúncia, mas a defesa aponta que tal narrativa não encontra fundamento em mínimos elementos concretos que a sustentem, quando, ao contrário do caso dos autos, se poderia falar em necessidade de revaloração de fatos e provas” (fl. 5, e-doc. 26).



    Sustenta que “[o] princípio da responsabilidade penal subjetiva (art. 5º, inciso XLV da Constituição Federal) viu-se infringido pelo acórdão recorrido que considerou regular a imputação de crimes ambientais à agravante lastreada tão somente no alegado cargo de Diretora de Compliance que a agravante teria ocupado na Solvi Participações S.A., holding do Grupo, independente de qualquer conduta sua que contribuísse para o resultado tido por delituoso. Para constatação dessa violação à norma constitucional basta a leitura do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em cotejo com a denúncia e a Constituição Federal e nada mais” (fls. 5-6, e-doc. 26).



    Assevera “ofensa ao princípio da dignidade humana (art. 1º, inciso III do texto constitucional). O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em reiteradas oportunidades, consoante se consignou no Recurso Extraordinário, que persecuções penais desencadeadas a partir de denúncias genéricas, ineptas, que não descrevem as condutas tidas por delituosas atribuídas aos acusados, vulneram a dignidade humana e, por isso, são inadmissíveis no Estado Democrático de Direito. E essa é a questão constitucional deduzida no Recurso Extraordinário interposto em favor da ora agravante, que não demanda, de modo algum, exame de provas para sua análise. Uma vez mais, basta a leitura da denúncia e do acórdão recorrido à luz dos arts. 1º, III e 5º, XLV” (fl. 6, e-doc. 26).



    Este o pedido:



    “Pelo exposto, requer-se de V. Exa., Sr. Ministro Vice-Presidente, a retratação da decisão agravada e, caso seja mantida, requer-se da Colenda Turma Julgadora do Supremo Tribunal Federal o provimento do presente Agravo para, removendo o óbice da inadmissibilidade, conhecer e dar provimento ao Recurso Extraordinário interposto, como medida de justiça” (fl. 7, e-doc. 26). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Busca-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, para o exame das questões constitucionais alegadas no recurso, com a pretensão de reformar-se o acórdão recorrido e reconhecer-se a inépcia da denúncia que ensejou a instauração da Ação Penal n. 0009912-53.2017.8.14.0133/PA.



    6. A agravante e os corréus foram denunciados pelos crimes previstos no caput dos arts. 54, 56, 60 e 68 da Lei n. 9.605/1998 e pelo crime do art. 288 do Código Penal. Narrou-se na denúncia:



    “Na segunda parte do art. 2º, a Lei de Crimes Ambientais inovou prevendo o que a doutrina chama de responsabilidade do garantidor: (...)



    Trata da responsabilidade criminal de pessoas naturais que mantenham vínculos com a pessoa jurídica, cujo rol abrange as figuras dispostas no artigo, que praticam crimes ambientais omissivos por omissão, onde em razão de suas funções tem conhecimento da prática de um crime ambiental e se mantêm inertes, quando podiam agir para evitá-lo, (...)



    Verifica-se que a denunciada SOLVI é a sociedade controladora, cujas denunciadas VEGA Valorização de Resíduos S.A. (a partir de 23.5.2016, 4ª alteração do contrato social), REVITA Engenharia S.A e GUAMÁ Tratamento de Resíduos Ltda. são as sociedades controladas. (...)



    Além de tal relação e liame de domínio, controle e direção advir da própria lei, e dos atos das denunciadas, no caso concreto existem diversas provas fáticas de que a SOLVI, atua, por meio da GUAMÁ, sua controlada, na CPTR - Marituba. (...)



    O remanejamento de profissionais, pela SOLVI, para quaisquer das sociedades controladas, também é outra características que demonstra seu controle sobre todas as controladas. (...)



    No presente caso a estrutura dessas pessoas jurídicas se imiscui de modo, no mínimo, suspeito, visto que há uma sociedade controladora, que dispõe de poder de direcionamento e mando, que controla outras (REVITA, VEGA) para implementarem a política de resíduos sólidos, e quando de fato, conseguem as licenças devidas, criam outra sociedade, local (GUAMÁ), para dificultarem a aferição da responsabilidade, e acaso o empreendimento apresente problemas, não se vincula diretamente o nome das sócias e controladora, para não ‘SUJÁ-LAS’ no mercado, à atuação ilegal da sociedade local que operacionaliza a atividade, no nosso caso, a GUAMÁ. Ressalta-se que essa estrutura é utilizada no Brasil inteiro. (...)



    Com relação à responsabilidade das pessoas físicas, co-autoras dos delitos ambientais enquanto administradoras, diretoras, gestoras, responsáveis técnicas, sabemos que pelo sistema adotado no Brasil da dupla imputação criminal na área ambiental, a pessoa jurídica age e tem vida por meio da conduta e atuação ou omissão de pessoas físicas que possuem o domínio e o poder de decisão. Logo, há de se definir a responsabilidade por culpa ou dolo, ou ainda pelo dever como garantidor das pessoas físicas. (...)



    Dessa forma, logo à princípio se verifica o poder das pessoas físicas sócias, acionistas absolutos e seus diretores, diretamente ligado à área técnica, de projetos e implementação dos mesmos. (...)



    CÉLIA MARIA BUCCHIANERI FRANCINI VASCONCELOS é Diretora de Compliance da SOLVI (fls. 05), e assim como já foi dito, também transita entre as sociedades controladas desta, e também denunciadas, exercendo outras funções de diretoria ou administração, fazendo parte do Conselho de Administração da REVITA de 2007/2010 e 2014/2016 (fls. 26/27) e de VEGA de 2014/2016 (fls. 178/179).



    Por sua diretoria junto à SOLVI estar relacionada ao cumprimento dos objetivos da sociedade através do respeitos à legislação e regras éticas, de busca de desenvolvimento econômico de forma sustentável, verifica-se que a denunciada CÉLIA, é responsável criminalmente pela própria natureza do cargo que ocupa, e foi no mínimo omissa quanto ao controle que deveria exercer nas sociedades controladas pela SOLVI, em especial a GUAMÁ, que vem de forma reiterada descumprindo projeto básico do empreendimento, e cometendo crimes ambientais, não havendo quaisquer ingerência desta diretoria para mudar essa realidade. (...) 



    Desta forma, estão presentes, tanto na teoria da dupla imputação quanto na construtivista, e na teoria do domínio do fato, todos os requisitos necessários à responsabilização criminal dos denunciados. Ressalve-se que, em que pese a SOLVI, possuir em 2016, além dos denunciados CARLOR LEAL VILLA, ELEUSIS BRUDER DI CREDDO e CÉLIA MARIA BUCCHIANERI FRANCINI VASCONCELOS, outros diretores, segundo organograma (fls. 03/05), verificou-se que não há, por hora, como definir a função dos mesmos com a influência diretiva e de comando, nos crimes objeto desta denúncia, e suas responsabilidades, senão apenas destes três, nada impedindo que, surgindo elementos, os mesmos venham a compor o polo passivo desta denúncia, sendo o mesmo a se falar de alguns diretores da VEGA e REVITA” (fls. 17-34, e-doc. 4).



    Ao afastar a inépcia da denúncia em relação aos crimes ambientais, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) reitero, no caso, que a denúncia explicita a própria dificuldade de se estabelecer a responsabilidade penal diante da frequente alteração de profissionais, com a ‘troca constante entre Diretores, administradores dentro do grupo SOLVI’ (fl. 41, grifei). E ainda: ‘o remanejamento de profissionais, pela SOLVI, para quaisquer das sociedades controles, também é outra característica que demonstra seu controle sobre todas as controladas’ (fl. 41, destaquei).



    Tal comportamento, ao fim e ao cabo, teria como objetivo dificultar ou impedir a aferição da responsabilidade, conforme se extrai da peça acusatória (fls. 25-26):



    No presente caso a estrutura dessas pessoas jurídicas se imiscui de modo, no mínimo, suspeito, visto que há uma sociedade controladora, que dispõe de poder de direcionamento e mando, que controla outras (REVITA, VEGA) para implementarem a política de resíduos sólidos, e quando de fato, conseguem as licenças devidas, criam outra sociedade, local (GUAMÁ), para dificultarem a aferição da responsabilidade, e acaso o empreendimento apresente problemas, não se vincula diretamente o nome das sócias e controladora, para não "SUJÁ-LAS" no mercado, à atuação ilegal da sociedade local que operacionaliza a atividade, no nosso caso, a GUAMÁ. Ressalte-se que essa estrutura é utilizada no Brasil inteiro.[...]Outro fato que corrobora esta suspeita é o revezamento e troca entre Diretores, administradores dentro do Grupo SOLVI. Observa-se, logo de início pelos organogramas da SOLVI e REVITA, e publicações no Diário Oficial, que o denunciado CARLOS VILLA, era Diretor Presidente da REVITA (fls. 25 e ss), e hoje é Diretor Presidente da SOLVI (fls. 03/05). O denunciado TADAYUKI foi sócio da GUAMÁ juntamente com a REVITA (fls. 11/22); foi em 2007, 2010 e 2015 diretor técnico da SOLVI (fls. 04/05); foi em 2007 diretor técnico da REVITA (fl. 25) e de 2008/2015 foi do Conselho de Administração deste, e até 2016 foi Presidente do Conselho Administrativo da VEGA (fls. 178/179 de 2013/2016). Portanto, verifica-se que a estrutura utilizada por todo o grupo favorece a prática de crimes ambientais e dificulta a imputação criminal, já que como a exemplo do que foi relatado acima, na pratica as sócias da GUAMÁ, VEGA e REVITA possuem os mesmos sócios-diretores, e a SOLVI é a controladora como acionista absoluta de todas.



    Além dessa dinâmica apresentada no âmbito das sociedades empresárias envolvidas, que acaba por dificultar, de fato, a precisa individualização da conduta de cada um dos acusados na denúncia, merece destaque, especificamente com relação à insurgente, o fato de exercer cargo de direção e administração da SOLVI e das integradas do grupo econômico. Transcrevo a seguinte passagem que denota a sua ativa atuação finalística (fls. 51-52):



    CÉLIA MARIA BUCCHIANERI FRANCINI VASCONCELOS é Diretora de Compliance da SOLVI e assim como já foi dito, também transita entre as sociedades controladas desta, e também denunciadas, exercendo outras funções de diretoria ou administração, fazendo parte do Conselho de Administração da REVITA de 2007/2010 e 2014/2016 e da VEGA de 2014/2016. Por sua diretoria junto à SOLVI estar relacionada ao cumprimento dos objetivos da sociedade através do respeito à legislação e regras éticas, de busca de desenvolvimento econômico de forma sustentável, verifica-se que a denunciada CÉLIA é responsável criminalmente pela própria natureza do cargo que ocupa, e foi no mínimo omissa quanto ao controle que deveria exercer nas sociedades controladas pela SOLVI, em especial a GUAMÁ, que vem de forma reiterada descumprindo projeto básico do empreendimento e cometendo crimes ambientais, não havendo quaisquer ingerência desta diretoria para mudar a realidade.



    Como se observa pelo trecho retromencionado, é possível inferir que a imputação feita contra a recorrente não partiu da simples presunção decursiva de sua posição na empresa ou da condição de diretora, mas de sua provável atuação abrangente dentro da empresa, com a provável ciência e aquiescência com a prática de crimes ambientais, além da omissão quanto ao controle que deveria exercer nas sociedades controladas. 



    Oportuno registrar que a discussão quanto à nomenclatura do cargo de direção exercido pela recorrente, se Compliance ou Auditoria Interna e de Controles, além de não ser cabível na estreita via deste writ, não ilide a referida conclusão.



    Logo, há descrição suficiente do nexo de causalidade que justifica a imputação penal pelos crimes ambientais, sobretudo diante do modus operandi explicitado pelo Ministério Público, a afastar a alegação de inépcia formal da denúncia, que é o que se pode examinar no presente momento e âmbito processuais.



    As discussões trazidas pela defesa no agravo regimental demandam análise probatória e devem ser solucionadas junto ao mérito” (fls. 10-12, e-doc. 16).



    7. A alegação de ofensa ao inc. III do art. 1º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TORTURA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.384.733-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 282/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência da Súmula nº 282/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.420.597-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 14.11.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXIX, XLVI E LVII, DA LEI MAIOR. LEGALIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA N. 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.353.295-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    8. Na espécie vertente, a acusação indicou, na denúncia, conduta omissiva da agravante e dos corréus consistente no descumprimento do dever de fiscalização e controle das pessoas jurídicas envolvidas. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.605/1998 e Código de Processo Penal) e análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, em especial para se afastar a alegação de que não há como estabelecer liame entre as funções exercidas pela agravante e a imputação de conivência com os crimes ambientais. 



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 50, I, DA LEI 9.605/1998. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.143.348-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.10.2018).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. TIPICIDADE DA CONDUTA E MATERIALIDADE DELITIVA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.417.865-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 16.5.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PERDÃO JUDICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu inexistir repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, veja-se o AI 747.522-RG (Tema 183), julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso (Plenário Virtual). 3. Tal como consta no parecer ministerial, ‘o pleito relativo à concessão de habeas corpus de ofício afigura-se totalmente inviável uma vez que o caso não revela qualquer vício ou ilegalidade flagrante a sanar’. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.290.646-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.12.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Crime ambiental. Construção em solo não edificável (art. 64, da Lei nº 9.605/98). Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Alegação de violação do art. 5º, incisos LIV e LV/CF. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Indeferimento de provas no processo judicial. Repercussão geral. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Ausência de violação do art. 93, inciso IX, pois a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão dos ora agravantes. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 4. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.145.331-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.10.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora